Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708098-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAUANA NAYARA DA PAIXAO GUEDES CRUZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por TAUANA NAYARA DA PAIXAO GUEDES CRUZ contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, no qual objetivava compelir a requerida a autorizar e custear cirurgia reparadora. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que se trata de paciente que realizou uma cirurgia bariátrica e entrou na fase das cirurgias reparadoras, que são a continuidade do tratamento contra a obesidade. E Mesmo que a cirurgia pleiteada não esteja no rol da ANS, o rol é exemplificativo, o que garante aos pacientes bariátricos toda e qualquer cirurgia que seja necessária. Além disso, as provas juntadas aos autos, inclusive as fotos da área a ser operada demonstram o tamanho do constrangimento vivido pela Autora”. Argumenta que “RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela juntada do laudo psicológico da autora, que vem fazendo acompanhamento com psicóloga e esta descreve a real situação da paciente, situação que está afetando sua vida física e mental”. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado a ré autorizar a cobertura da intervenção cirúrgica pleiteada. Sem preparo, ante o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência. A recorrente pugna pela imediata realização de cirurgias plásticas reparadoras (pós bariátrica), conforme a indicação médica acostada nos autos, para correção das deformidades ocasionadas pelo excesso de pele. Quanto à probabilidade do direito vindicado, verifica-se que a agravante, de fato, demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravada, apresentando laudos médicos com a indicação de realização das cirurgias reparadoras pós bariátrica. Além disso, o STJ firmou o entendimento, por meio da Tese Repetitiva 1069, que é obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. " Assim, de acordo com a tese firmada pela Corte Superior, que entendeu ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravante. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de autorizar o procedimento liminarmente em sede recursal. Apesar de ter havido a prescrição das cirurgias reparadoras pós bariátrica, a saúde e a integridade da paciente não está iminentemente em risco concreto de morte, eis que não restou demonstrado, pelo relatório médico de ID 226282611 dos autos de origem, a urgência na realização do procedimento cirúrgico, que não possa aguardar o regular trâmite deste recurso. Cabe destacar que, apesar de ter entendimento diverso, esta Turma Cível tem o entendimento de que “relatórios psicológicos e nutricionais que atestam desequilíbrio emocional ou transtorno de ansiedade generalizada, não comprovam risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente”. (Acórdão 1684575, 07430137020228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da E. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador